Tribunal: TJDFT
Processo: 0732254-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REQUISITOS. CAUÇÃO. VEÍCULO EM VALOR SUPERIOR AO MONTANTE PROTESTADO. CAUÇÂO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória, condicionando a suspensão do protesto ao depósito de caução em dinheiro, conforme art. 300, § 1o, do CPC, para ressarcir eventuais danos à parte contrária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a caução ofertada pela agravante, um veículo, é suficiente para deferir a suspensão do protesto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante sustenta a inexigibilidade do débito e a nulidade do protesto, argumentando que a contratação dos serviços advocatícios da parte agravada se deu ad exitum, ou seja, o pagamento estava condicionado à obtenção de liminar provisória, condição não implementada.
4. A manutenção do protesto implica em risco de dano grave e de difícil reparação para a atividade empresarial da agravante, impedindo a obtenção de certidões negativas e a participação em licitações, além de comprometer a solvabilidade da empresa.
5. O CPC autoriza o juiz a exigir caução idônea para a concessão da tutela de urgência, podendo ser real ou fidejussória, conforme art. 300, § 1o. 5.1. A jurisprudência do STJ, no REsp no 1.340.236/SP (Tema no 902), firmou a tese segundo a qual a sustação de protesto exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.
6. No caso, foi ofertada caução real, um caminhão avaliado em valor superior ao montante protestado, atendendo à orientação do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, a fim de deferir a tutela de urgência para suspender o protesto até o julgamento de mérito da ação.

Tese de julgamento: “A exigência de caução em dinheiro para a sustação de protesto deve ser fundamentada, sendo suficiente a caução real idônea e de valor superior ao montante protestado”.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 300, § 1o, CPC.
Jurisprudência relevante citada: REsp no 1.340.236/SP (Tema no 902 do STJ). TJDFT, 0708513-12.2021.8.07.0000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 16/09/2021; 0717832-72.2019.8.07.0000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 02/12/2019; 0722198-91.2018.8.07.0000, Relator(a): Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 12/04/2019.